Tribunal: TJPA
Processo: 0808852-52.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808852-52.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: LAURIMAR MARIA DOS REIS

AGRAVADO: SRA. ALESSANDRA, HUMBERTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808852-52.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: LAURIMAR MARIA DOS REIS

ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS REIS MIRANDA JUNIOR –

AGRAVADOS: Sra. ALESSANDRA E Sr. HUMBERTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR. POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS. INCABÍVEL, NESTE MOMENTO, A REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM CARÁTER LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808852-52.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: LAURIMAR MARIA DOS REIS

ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS REIS MIRANDA JUNIOR –

AGRAVADOS: Sra. ALESSANDRA E Sr. HUMBERTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por LAURIMAR MARIA DOS REIS em face da decisão proferida pela 11° Vara Cível e Empresarial de Belém/PA nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar em face de ALESSANDA E HUMBERTO.

Busca o recorrente a reforma da decisão singular que deixou de conceder liminarmente a reintegração de posse sobre o bem objeto do litígio.

Afirma o recorrente que foi contemplado com esse imóvel pelo Ministério da Aeronáutica
. Aduz que esteve ausente por muitos anos, morando em diferentes Estados, tendo deixado o imóvel aos cuidados de um irmão, que veio por falecer. E, ao retornar a cidade, por informação de terceiro, teve conhecimento de eu seu imóvel tinha sido invadido por pessoas desconhecidas, motivo que o levou a ajuizar a ação com pedido de liminar haja vista o esbulho sofrido em imóvel de sua posse. Afirma que tudo que alega será comprovada por meio de testemunha e dilação probatória. Requer a concessão da liminar de reintegração de posse. Pleiteia pelo provimento do recurso.

Id n. 2518905, não foi condido o pedido de efeito ativo.

Não foram apresentadas contrarrazões. (id n. 2714628)

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. Via plenário virtual.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808852-52.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: LAURIMAR MARIA DOS REIS

ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS REIS MIRANDA JUNIOR –

AGRAVADOS: Sra. ALESSANDRA E Sr. HUMBERTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, considerando que o autor/agravante não comprovou a posse anterior sobre o imóvel, objeto da lide.

É sabido que conforme ressalta o art.561 do CPC, cumpre ao autor da ação comprovar, além da sua posse, o esbulho praticado, a data do esbulho e a perda da posse. Vejamos:

“Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I
- a sua posse;

II
- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III
- a data da turbação ou do esbulho;

IV
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

No caso em tela, conforme já mencionado na decisão agravada, a qual coaduno do mesmo entendimento, não restou demonstrada a posse anterior sobre bem, haja vista que o próprio agravante, nas razões recursais, reconhece que não foi capaz de demonstrar, cabalmente, a posse sobre o bem em questão, quando afirma o seguinte (id n. 2335421 - Pág. 6) :

É impossível o agravante comprovar, neste momento processual, sua posse no período que este mencionou na exordial, bem como o período em que o imóvel esteve sob os cuidados do irmão, muito menos o tempo que se passou entre a morte e o retorno deste em Belém.

Ora, os fatos acima serão provados em momento oportuno, na fase instrutória, onde haverá ampla produção probatória.

Ou seja, o próprio agravante se refere a necessidade de dilação probatória ao caso, para que seja demonstrada a posse, de forma que não se mostra plausível a concessão da liminar requerida.

Nesse sentido, vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:

AGRAVO

DE INSTRUMENTO.
POSSE. BENS IMÓVEIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Nos termos dos arts. 560 e 561, do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de
esbulho,
incumbindo-lhe provar a sua
posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do

esbulho
,
bem como a perda
da posse.
No caso, não há falar em deferimento do pedido liminar, visto que ausentes os referidos requisitos, ainda que apresentados pretendidos elementos novos pelos autores. Manutenção da decisão que se impõe. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
(Agravo
de Instrumento Nº 70081001331, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 15/05/2019).

Portanto, por tudo o que foi exposto acima, voto pelo
Conhecimento
e
Desprovimento
do presente recurso, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 04/12/2020